Tribunal: CARF
Processo: 19311.720401/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2026-01-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720401/2017-51
ACÓRDÃO
2102-004.020 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MSX INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PRELIMINAR DE NULIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Não há nulidade quando verificado que o auto de infração foi lavrados por
autoridade competente, com a posterior intimação regular dos
contribuintes, de todos os atos processuais, inclusive, com as respectivas
manifestações processuais tais como protocolo de defesas e recursos.
ALÍQUOTA- GILRAT. GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA
DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO. INFORMAÇÕES
CONTIDAS EM GFIP.
Nos casos em que o lançamento de GILRAT/SAT tem por base as próprias
informações prestadas pelo sujeito passivo em GFIP, a ele compete
demonstrar eventuais erros contidos em seu próprio auto enquadramento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.020 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720401/2017-51
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 02/10, lavrado em 22/12/2017, para lançamento
das contribuições previdenciárias (patronal) incidentes sobre as remunerações aos segurados
empregados, destinadas ao GILRAT (Contribuições Previdenciárias destinadas ao Financiamento
das Aposentadorias Especiais e dos Benefícios Concedidos em Razão do Grau de Incapacidade
Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho), ajustadas pelo FAP (Fator Acidentário
de Prevenção), consideradas como declaradas e recolhidas em valores abaixo do determinado
pela legislação previdenciária (fls. 13).
Aplicou-se a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
Houve representação fiscal para fins penais.
O relatório fiscal de fls. 13/25 salientou que o auto enquadramento realizado pelo
contribuinte não retratava a realidade da empresa. Destaco fls. 11:
“(...) 4.8. Em consonância com os dispositivos legais citados, e considerando
tratar-se de uma empresa cuja atividade econômica principal é SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, o CNAE previsto no Anexo V do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no3.048, de 06/05/99, utilizado no auto-
enquadramento pela empresa e confirmado pela fiscalização é o CNAE 71.12-
0/00. Tal CNAE, segundo consta no já citado Anexo V do RPS, corresponde a um
grau de risco cuja alíquota para recolhimento do GILRAT é definida em 3%.
4.9. Para reforçar essa afirmação, a atividade econômica preponderante,
conforme a Relação de Atividades e Correspondentes Graus de Risco, elaborada
com base no CNAE, prevista no Anexo V do RPS, foi reproduzida no Anexo I da IN
RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, cujo fragmento está reproduzido à
seguir:
(...)
4.12. No entanto, não existe base legal que permita o contribuinte utilizar
alíquotas de RAT em percentuais não correspondentes ao seu CNAE. Como já
mencionado, trata-se de uma empresa cuja atividade econômica principal é
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, cujo CNAE previsto no Anexo V do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no3.048, de 06/05/99, e utilizado
no auto-enquadramento pela própria empresa e confirmado pela fiscalização é o
CNAE 71.12-0/00. Tal CNAE, segundo consta no já citado Anexo V do RPS,
corresponde a um grau de risco cuja alíquota para recolhimento do GILRAT é
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.020 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720401/2017-51
3
definida em 3%. Outrossim, as circunstâncias apuráveis de risco efetivo servirá tão
somente como critério para definição do FAP – Fator Acidentário de Prevenção,
mas não para alterar a alíquota do RAT prevista na legislação para o respectivo
CNAE.
4.13. Ademais, foi solicitado ao contribuinte que informasse eventual existência
de processo judicial com decisão favorável, autorizando o recolhimento dessas
contribuições mediante a aplicação de alíquota abaixo do calculado pelo poder
público. Não foi apresentada qualquer decisão neste sentido.
4.14. Na apuração dos valores devidos, consideramos os termos da Súmula no 351
do STJ, publicada no DJ em 19/06/2008, “A alíquota de contribuição para o Seguro
de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro”.” – destaques desta Relatora
Cf. ainda fls. 22, os valores consolidados das bases de cálculo utilizadas, por
competência, bem como o cálculo da apuração da diferença de GILRAT ajustado, foram
demonstrados no ANEXO I.
A fiscalização, às fls. 22, apurou o valor considerando 2,7606% de RAT AJUSTADO,
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados a serviço da empresa, para o ano de
2013 (3% de RAT x 0,9202 de FAP = 2,7606%)1, para os estabelecimentos abaixo:
1. Estabelecimento: 00.900.441/0001-40
2. Estabelecimento: 00.900.441/0003-01
3. Estabelecimento: 00.900.441/0004-92
4. Estabelecimento: 00.900.441/0005-73
5. Estabelecimento: 00.900.441/0006-54
6. Estabelecimento: 00.900.441/0007-35
7. Estabelecimento: 00.900.441/0008-16
Houve protocolo de impugnação de fls. 123/153 alegando que:
(i)
realizou, para fins de recolhimento do SAT, o autoenquadramento no grau
de risco leve (correspondente à alíquota de 1%);
(ii)
que o reenquadramento realizado é compatível à atividade preponderante
desenvolvida pela empresa em todos os seus estabelecimentos, bem como
ao grau de risco a que estão submetidos os seus funcionários, o qual se
comprova, inclusive, por meio dos laudos previdenciários (Laudo Técnico de
Condições Ambientais de Trabalho - 'LTCAT'), que sempre estiveram à
disposição da fiscalização para a devida análise, e pelo Parecer Técnico de

1 O contribuinte apurou e recolheu considerando um RAT de risco 1% e um FAP de 0,9200, sendo RAT x FAP= 0,92%
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.020 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720401/2017-51
4
Enquadramento na atividade preponderante, feito por engenheiro de
segurança do trabalho com base nos resultados dos LTCATs;
(iii)
após ação fiscalizatória promovida pela Receita Federal do Brasil, foi
indevidamente lavrado o presente Auto de Infração em referência que, em
linhas gerais, aponta irregularidade da empresa impugnante no tocante aos
recolhimentos do período de 01/2013 a 12/2013 e respectivo 13o salário";
Sobreveio o acórdão DRJ fls. 761/784, que por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Constou intimação de fls. 789, em 09/08/2018 e recurso voluntário de fls. 792/828
protocolado em 17/08/2018, reiterando as mesmas razões da impugnação:
(i)
preliminares de nulidade da autuação por vício material em razão do
reenquadramento de alíquota do GILRAT realizado pelo Fisco, não conter a
motivação e a demonstração fática da atividade preponderante dos
estabelecimentos do contribuinte;
(ii)
subsidiariamente, necessidade de diligência e perícia, apresentando
quesitos;
(iii)
no mérito, possibilidade de recolhimento à alíquota de 1%;
(iv)
comprovação das alegações, pela juntada de LTCAT’s elaborados para a
matriz e filiais;
(v)
o SAT reveste-se da natureza de taxa, sendo informado, portanto, pelo
princípio da retributividade, segundo o qual deve haver uma relação entre o
valor despendido pelo contribuinte e a contraprestação estatal;
(vi)
substância sobre a forma e verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

PRELIMINAR
1. Da alegação de nulidade da autuação por falta de motivação
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.020 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720401/2017-51
5
Em que pesem as alegações trazidas em sede recursal, atesto que não houve
inovação probatória ou discursiva das já trazidas na impugnação, motivo pelo qual adoto como
razões de decidir as que foram devidamente expostas na decisão recorrida, nos termos do artigo
114, §12, I, do RICARF, conforme destaco a seguir (fls. 771):
“(...) 9.1. Assim, diante dessa alegação de nulidade apresentada pela Impugnante,
insta esclarecer que não se verifica nesses autos qualquer das hipóteses
previstas no art 12 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
9.2. Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade da
Auto de Infração.
9.3. Por outro lado, no caso da existência de irregularidades, incorreções ou
omissões diferentes das previstas no art. 12, essas não implicam nulidade e
devem ser sanadas, como determina o art. 13 do mesmo Decreto, caso o sujeito
passivo reste prejudicado:
Art.13. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no art. 12 não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio (Decreto no 70.235, de 1972, art.
60).
9.4. Importa destacar que, com base no art. 142 do CTN, a autoridade fiscal tem o
dever de privativamente constituir o crédito tributário, identificando o sujeito
passivo, entre outros deveres, como a seguir se observa:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
9.5. Observa-se, ainda, que o Auto de Infração é perfeitamente compreensível,
estando devidamente motivado e de forma que todas as formalidades essenciais
relacionadas à sua lavratura foram atendidas, tais como: a qualificação do sujeito
passivo, a descrição sumária da infração, o dispositivo legal da multa aplicada, o
valor da multa, o prazo para recolhimento ou impugnação, a assinatura do
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.020 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720401/2017-51
6
Auditor-Fiscal, a indicação do seu cargo e o número de matrícula. Atende, pois,
as exigências do art. 142 do CTN, antes transcrito.
9.6. Nesse contexto, constata-se que foi possível o pleno exercício do direito de
defesa e do contraditório, por parte do autuado, que pôde contestar,
amplamente, os aspectos formais e materiais do lançamento em sua impugnação.
9.7. Diante desses fatos, não merece prosperar o argumento levantado pela
Impugnante acerca da existência de nulidade do lançamento.” – destaques desta
Relatora
É importante destacar também que a alegação de erro quanto ao grau de risco
atribuído pelo contribuinte depender da comprovação do fisco não se valida pois o auto
enquadramento, como o próprio nome traduz, foi feito pelo próprio contribuinte, com seu CNAE
de serviço de engenharia em GFIP. Não há como transferir a comprovação do que ele mesmo
declarou, ou ainda, aplicar a inversão do ônus da prova para o fisco.
Ademais, saliento novamente que o referido enquadramento no respectivo grau de
risco é efetuado pela própria empresa, com base nas informações constantes na Relação de
Atividades Preponderantes e correspondentes graus de risco, de acordo com o CNAE informado
em GFIP.
Nesse sentido, para correto enquadramento no código CNAE, deve o contribuinte
observar as descrições contidas no Anexo V do Decreto 3.048/99.
Assim, afasto a preliminar e mantenho a decisão recorrida.

2. Da necessidade de diligência e de realização de perícia
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, o que a princípio, entendo não ser o caso dos autos.
Ademais, o recorrente menciona possuir os laudos e pareceres (Laudo Técnico das
Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, ART, Certificado de Calibração dos Instrumentos de
Medição, Anotação de Responsabilidade Técnica etc.) para a realidade da empresa, destacando
que foram anexados a partir das fls. 171/614, quando da impugnação. Nota-se que foram mais de
500 páginas de laudos.
Dessa forma, a meu ver, não se trata de necessidade de produção de perícia técnica
que requeiram conhecimentos especializados para deslinde do litígio, mas comprovação, se o
caso, pela juntada de documentos.
O pedido de diligência ou perícia, quando se referir a argumentos jurídicos
ordinariamente compreendidos pelo Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da
controvérsia. Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.020 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720401/2017-51
7
adequada solução da lide, não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de
diligência ou perícia, com entendimento inclusive, sumulado por este Tribunal:
“Súmula CARF no 1632
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
Portanto, afasto a preliminar e mantenho a decisão recorrida.

MÉRITO
3. Da alegação da identificação da atividade preponderante, dos laudos técnicos, comprovação de
investimento,
Inicialmente, destaco que o CARF não tem competência para decidir sobre questões
relativas ao cálculo do FAP, que deve ser debatido em defesa administrativa própria, junto ao
Conselho Nacional de Previdência Social, ou judicialmente.
A exemplo disso, destaco caso semelhante julgado por este colegiado, de relatoria
do Presidente Cleberson, no acórdão 2102-003.450, em sessão de agosto de 2024:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em duplicidade de lançamento fiscal quando os autos de
infração se referem a fatos geradores distintos.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). FORMA DE APURAÇÃO E CÁLCULO.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Falece competência ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
apreciar questões sobre a forma de apuração e cálculo do FAP, atribuído à
empresa segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência
Social.
ALÍQUOTA GILRAT.
A alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) é determinada de acordo com a atividade

2 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021; (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021), com acórdãos precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120,
2401-007.444, 1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.

Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.020 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720401/2017-51
8
preponderante da empresa e respectivo grau de risco, conforme a Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO NA ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE
RISCO. REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para efeito da alíquota da contribuição previdenciária ao GILRAT, incumbe à
empresa o ônus de comprovar, com base em documentação hábil e idônea, a
incorreção do autoenquadramento na atividade preponderante e atividade do
estabelecimento, informado mensalmente na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP).
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício, no percentual de 75%, é fixo e definido
objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre a graduação da
penalidade, o que impossibilita o órgão julgador administrativo afastar ou reduzi-
la.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que fixe a multa de
ofício no patamar de 75% do tributo devido. (Súmula CARF no 2)”

Ademais, nos mesmo termos já relatados neste voto, adoto como razões de decidir
as que foram devidamente expostas na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I, do
RICARF, conforme destaco a seguir (fls. 774):
“Da atividade preponderante e do enquadramento do grau de risco do SAT
13. A Fiscalização apurou diferença de RAT nas competências de 01/2013 a
12/2013 incluindo-se o 13o salário, sob o argumento de que o sujeito passivo
informou em GFIP a alíquota de 1% (risco leve), quando o correto seria ter
informado 3% (risco grave), percentual correspondente à CNAE 7112-0/00
(Serviços de Engenharia), conforme redação dada pelo Decreto no 6.957, de 6 de
setembro de 2009 ao Anexo V do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
13.1. Verifica-se, assim, que o cerne da presente controvérsia centra-se na
definição de qual é a alíquota nominal da contribuição previdenciária do RAT a ser
aplicada nesse caso concreto: 1 ou 3%.
13.2. Alega a defesa que "[...] realizou o autoenquadramento lastrado nas já
mencionadas Instruções Normativas e nos decretos previdenciários que cuidam
da matéria, a partir de estudo detalhado da normatização em questão e com a
constatação pormenorizada das atividades desenvolvidas por seus empregados e
a respectiva preponderância, além da elaboração de LTCAT's e de Parecer Técnico
de Enquadramento na Atividade Preponderante".
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.020 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720401/2017-51
9
13.3. Como se infere do Relatório Fiscal, a Autoridade Fiscal apurou diferença de
alíquota de Contribuições Previdenciária patronais devidas à Seguridade Social a
título de SAT/GILRAT. Tendo, inclusive, elaborado planilha de folhas 110 a 112
demonstrando, por estabelecimento e por competência (01/2011 a 13/2013,
incluindo o 13o salário), as contribuições recolhidas pela Empresa a título de RAT
com alíquota de 1%, as contribuições devidas considerando-se a alíquota RAT de
3%, o FAP de 0,9200 e as divergências lançadas no Auto de Infração.
13.4. Para iniciar a análise dessa questão, mostra-se oportuno destacar o fato de
que o código CNAE considerado pela Fiscalização 7112-0/00 (Serviços de
Engenharia) é o código que foi informado pelo próprio sujeito passivo no campo
“CNAE Preponderante” de todas as suas GFIPs do período de 01/2013 a 12/2013,
incluindo-se o 13o salário. Essa circunstância foi verificada mediante consulta aos
Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) - Sistema
GFIPWEB.
13.5. Segundo consta no Anexo V do Regulamento da Previdência Social aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 1999, com a redação dada pelo Decreto no 6.957, de
2009, as empresas cuja atividade preponderante estejam classificadas com o
código CNAE 7112-0/00 estão sujeitas à alíquota GILRAT de 3% (correspondente
ao grau de risco grave). Assim, uma vez que o sujeito passivo se autoenquadrou
nesse código CNAE, deveria ter informado a alíquota GILRAT a ela
correspondente, ou seja, 3% (três por cento).
13.6. Nesse sentido dispõe o Manual da GFIP/SEFIP, aprovado pela Instrução
Normativa RFB no 880, de 16 de outubro de 2008, cujos itens 2.2 e 2.3 contêm
orientações claras a respeito de como a empresa deve preencher sua GFIP no
que tange ao “CNAE Preponderante” e à “Alíquota RAT”
13.7. Portanto, as contribuições apuradas no Auto de Infração ora analisado são
decorrentes da simples aplicação da alíquota GILRAT correspondente à atividade
preponderante informada pelo próprio sujeito passivo. Nessa apuração, não
houve investigação a respeito das atividades efetivamente exercidas pelo sujeito
passivo, de modo que a atividade preponderante por ele informada (CNAE 7111-
1/00 e CNAE 7112-0/00) foi assumida como correta. Nesse contexto, destaque-se
que esse procedimento da Fiscalização se mostra acertado, pois até prova em
contrário deve prevalecer o CNAE Preponderante informado em GFIP pelo próprio
sujeito passivo.
13.8. Por oportuno, deve ser ressaltado que a Impugnante já está se beneficiando
da redução do FAP por conta do investimento por ela realizado na melhoria das
condições no ambiente de trabalho da sua empresa, tanto que a empresa
autuada utiliza um FAP de 0,9200. Contudo, a legislação vigente não permite que
tais investimentos sejam considerados suficientes para autorizar o
autoenquadramento do grau de risco do SAT em percentual inferior ao definido
para o CNAE preponderante declarado em GFIP.” – destaques desta Relatora

Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.020 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720401/2017-51
10
13.7. Portanto, as contribuições apuradas no Auto de Infração ora analisado são
decorrentes da simples aplicação da alíquota GILRAT correspondente à atividade
preponderante informada pelo próprio sujeito passivo. Nessa apuração, não
houve investigação a respeito das atividades efetivamente exercidas pelo sujeito
passivo, de modo que a atividade preponderante por ele informada (CNAE 7111-
1/00 e CNAE 7112-0/00) foi assumida como correta. Nesse contexto, destaque-se
que esse procedimento da Fiscalização se mostra acertado, pois até prova em
contrário deve prevalecer o CNAE Preponderante informado em GFIP pelo próprio
sujeito passivo.
13.8. Por oportuno, deve ser ressaltado que a Impugnante já está se beneficiando
da redução do FAP por conta do investimento por ela realizado na melhoria das
condições no ambiente de trabalho da sua empresa, tanto que a empresa
autuada utiliza um FAP de 0,9200. Contudo, a legislação vigente não permite que
tais investimentos sejam considerados suficientes para autorizar o
autoenquadramento do grau de risco do SAT em percentual inferior ao definido
para o CNAE preponderante declarado em GFIP.”
Assim, mantenho a decisão recorrida.

4.
Da substância sobre a forma e a verdade material
O recorrente às fls. 827 relata que “o Agente Fiscal lavrou o presente Auto de
Infração deixando de observar as diretrizes da legislação atinente ao GILRAT/SAT – em especial, no
que tange a aferição da atividade preponderante dos estabelecimentos da Recorrente – e o
princípio da verdade material, impõe-se a correta interpretação da matéria que redundará no
cancelamento do Auto de Infração lavrado.”
A despeito do alegado, a autoridade fiscal procedeu nos termos da legislação
tributária, visto que a forma de aferição da atividade preponderante da empresa deve ser feita
conforme o informado pela empresa em GFIP.
Ademais, incumbe à empresa o ônus de comprovar, com base em documentação
hábil e idônea, a incorreção do autoenquadramento na atividade preponderante efetuado por
meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP). A documentação constante nos autos não afastou o risco mas, além de
confirmar o CNAE e a atividade de engenharia, apenas descreve ser 1% ao invés de 3% a exemplo
das fls. 667.
Assim, sem razão ao recorrente.
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e
no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.020 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720401/2017-51
11
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 844
DF CARF MF
Original